Tribunal: TCU
Processo: 008.356/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de supostas irregularidades no Edital de Chamamento Público 1/2025, que trata de cessão de uso de área da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Inteiro teor:
Acórdão 3601/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234, 235, 236 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de cautelar; adotar as medidas elencadas no subitem 1.8 a seguir; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alfenas e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.356/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Daniel Tygel, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de modo a reorientar a sua atuação administrativa para evitar a repetição de irregularidades, de que: 1.8.1. o Edital de Chamamento Público 1/2025 não foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), descumprindo a Lei 14.133/2021; e 1.8.2. o processo 23087.019469/2024-9 tem acesso restrito no sistema SEI, descumprindo a Lei de Acesso à Informação e o Acórdão 484/2021-TCU-Plenário .